Tribunal: TJDFT
Processo: 0721095-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL REQUERIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES DETERMINADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROVIMENTO.
1. É vedado ao juiz, quando o Ministério Público requer o arquivamento do inquérito policial, determinar o prosseguimento das investigações. Cumpre-lhe, se dele discordar, remetê-lo ao Procurador-Geral, a fim de que ofereça denúncia, designe outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou ratifique o pedido de seu arquivamento (art. 28 do CPP).
2. Reclamação conhecida e provida.